Tribunal: TJPA
Processo: 0844588-28.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844588-28.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: DPI - DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0844588-28.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

(Advogados: Diogo de Azevedo Trindade; Arthur Laercio Homci da Costa Silva)

EMBARGADO: DPI DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA.

(Advogados: Marcelo Medeiros; Dirceu Lanzotti; Matheus Scarin Medeiros)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO DOCUMENTAL. VALIDADE DE NOTAS FISCAIS, E-MAILS E COMPROVANTES DE ENTREGA. ENFRENTAMENTO IMPLÍCITO DAS QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão proferido em apelação cível que reconheceu a suficiência da prova escrita para o manejo de ação monitória ajuizada por DPI Distribuidora de Implantes Ortopédicos Ltda., bem como a vinculação da operadora ao pagamento. A embargante alega omissão quanto à origem unilateral dos documentos apresentados e à ausência de análise da representatividade dos signatários dos comprovantes de entrega, requerendo a integração do julgado e o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da origem da prova escrita e da representatividade dos signatários dos comprovantes de entrega; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a suficiência do conjunto probatório na ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já analisados.

4.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à suficiência da prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC.

5.

A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a demonstração verossímil da existência do crédito.

6.

O conjunto documental composto por notas fiscais, e-mails de autorização e comprovantes de entrega hospitalar, vinculados a pacientes e procedimentos específicos, constitui prova idônea da obrigação.

7.

A embargante não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nem demonstra pagamento vinculado às notas fiscais discutidas.

8.

As alegações relativas à origem unilateral dos documentos e à representatividade dos signatários foram enfrentadas de forma implícita e suficiente, ao se reconhecer a validade do conjunto probatório e a vinculação da operadora.

9.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, bastando a análise das questões relevantes.

10.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito em via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a demonstração verossímil do crédito por meio de conjunto documental idôneo.

3.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais, ainda que implicitamente ou sem rebater todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 1.022 e 1.025.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face do acórdão proferido nos autos da
apelação cível nº 0844588-28.2024.8.14.0301
, alegando a existência de vícios no julgado.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo: a existência de omissão no acórdão quanto à análise da natureza e origem da prova escrita exigida para a ação monitória, alegando que os documentos apresentados seriam unilaterais e não emanariam da devedora, bem como quanto à representatividade dos signatários dos comprovantes de entrega, afirmando que não foi examinada a existência de poderes para vincular a cooperativa. Requer, assim, a integração do julgado e o prequestionamento de dispositivos legais.

Por sua vez, defende a embargada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: a inexistência de qualquer vício no acórdão, sustentando que todas as questões foram devidamente analisadas, inclusive a validade das provas documentais e a vinculação da operadora, afirmando que os embargos possuem caráter meramente protelatório e visam rediscutir o mérito da causa.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

Na hipótese dos autos,
não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado
.

Isso porque a decisão impugnada enfrentou de forma suficiente e coerente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à suficiência da prova escrita para o manejo da ação monitória e à vinculação da embargante à obrigação de pagamento.

Com efeito, o acórdão foi expresso ao consignar que o art. 700 do CPC exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a demonstração verossímil da existência do crédito. Nesse contexto, reconheceu que o conjunto documental formado por notas fiscais, e-mails de autorização e comprovantes de entrega hospitalar, vinculados a pacientes e procedimentos específicos, constitui prova idônea à constituição da obrigação.

Ademais, a decisão também analisou a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, destacando que a embargante não apresentou elementos aptos a infirmar os documentos juntados, tampouco comprovou o alegado pagamento de forma vinculada às notas fiscais discutidas.

No que se refere à alegada omissão quanto à origem da prova escrita e à representatividade dos signatários dos comprovantes de entrega, verifica-se que tais questões foram enfrentadas de forma implícita e suficiente no acórdão, ao reconhecer a validade do conjunto probatório e a vinculação da operadora de saúde a partir das autorizações emitidas e da efetiva utilização dos materiais em ambiente hospitalar.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes para a formação de seu convencimento, o que ocorreu no caso concreto.

Dessa forma, evidencia-se que a pretensão da embargante consiste, em verdade, na rediscussão da matéria já apreciada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Portanto,
rejeito os embargos de declaração
.

Por fim, cumpre destacar que, mesmo com a rejeição dos embargos, ficam considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 23/04/2026